Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME.
1. A plataforma de renegociações de dívidas Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes.
2. A manutenção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito) a ponto de trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.
3. O fato de dívida inscrita estar prescrita não resulta em quitação do débito, ou seja, em que pese inexigível, a dívida permanece existente.
4. Negou-se provimento à apelação.